Tribunal: TJBA
Processo: 8033958-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033958-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ITAPETINGA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ILMAR ALMEIDA DE OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
RUY CARLOS ALMEIDA SANTOS JUNIOR

ACÓRDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR PARA CIRURGIA. SOLIDARIEDADE ENTRE ENTES FEDERATIVOS. MULTA COMINATÓRIA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Itapetinga contra decisão interlocutória que, nos autos de ação ordinária, deferiu medida liminar determinando que os réus – Estado da Bahia, Município de Itapetinga e Fundação José Silveira – providenciassem, solidariamente, a imediata transferência do agravado para unidade hospitalar apta à realização de cirurgia ortopédica de clavícula, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. O agravante alega ilegitimidade passiva ad causam, sustentando que a obrigação seria exclusiva do Estado da Bahia, bem como impossibilidade de cumprimento da ordem em razão da ausência de dotação orçamentária. Requer, ainda, a exclusão ou suspensão das
astreintes
fixadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Município de Itapetinga possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda referente à prestação de serviço de saúde de alta complexidade; (ii) estabelecer se é admissível a imposição de
astreintes
contra a Fazenda Pública para compelir o cumprimento de obrigação de fazer; e (iii) determinar se os fundamentos do agravante justificam a reforma ou suspensão da decisão liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal (art. 196) assegura o direito à saúde como dever solidário de todos os entes federativos, cabendo ao cidadão demandar qualquer deles isolada ou conjuntamente para a obtenção do tratamento necessário.

O Supremo Tribunal Federal, no RE 855178 (Tema 793 da Repercussão Geral), consolidou o entendimento de que União, Estados e Municípios possuem responsabilidade solidária na prestação de serviços de saúde, afastando a alegação de ilegitimidade passiva do Município.

O princípio da reserva do possível não pode ser invocado genericamente para justificar a omissão estatal quanto à prestação de serviços essenciais, notadamente no que se refere ao direito fundamental à saúde, de caráter inadiável.

A fixação de
astreintes
contra a Fazenda Pública encontra respaldo no art. 537 do CPC e na jurisprudência dominante, desde que a multa se revele proporcional e adequada para garantir o cumprimento da ordem judicial. No caso concreto, a multa diária de R$ 1.000,00 mostra-se razoável.

Inexistem ilegalidade ou teratologia na decisão agravada que justifiquem a sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

O Município possui legitimidade passiva para demandas relativas ao direito à saúde, em razão da responsabilidade solidária dos entes federativos pela prestação do serviço.

É admissível a fixação de
astreintes
contra a Fazenda Pública para compelir o cumprimento de obrigação de fazer, desde que observado o critério de razoabilidade.

O princípio da reserva do possível não pode ser utilizado genericamente para afastar a obrigação estatal de assegurar o direito fundamental à saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II e 196; CPC/2015, arts. 1.015, I, e 537.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 855178, Tema 793 da Repercussão Geral; STF, RE nº 592.581, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 13.05.2009.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8033958-49.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante o MUNICÍPIO DE ITAPETINGA, e como agravado, ILMAR ALMEIDA DE OLIVEIRA SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

11